Tribunal: TJDFT
Processo: 0763396-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO VINCULADO À EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor, professor da rede pública de ensino, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de que fosse reconhecido o preenchimento das condições para a concessão da aposentadoria especial voluntária, com início em 24/03/2021, bem como o direito ao abono de permanência desde a mesma data. Pleiteou, ainda, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência e seus reflexos financeiros (no décimo terceiro e no terço de férias), desde 24/03/2021, somadas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
2. A controvérsia incide sobre o direito do autor à contagem do período de desempenho de atividades na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) de Sobradinho, para efeito de aposentadoria especial, nos termos do arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
3. Conforme dispõe o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), para a concessão de aposentadoria especial prevista nos artigos 40, § 5o, e 201 da Constituição Federal, devem ser consideradas como "funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico" (grifou-se).
4. É nesse sentido o entendimento do c. STF, manifestado por ocasião do julgamento da ADI no 3.722/DF.
5. Por sua vez, o art. 5o, § 2o, da Lei distrital n. 1.816/1998 dispõe que faz jus à contagem de aposentadoria especial o professor que exerça atividade de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, como já destacado pela Turma (Acórdão 1264199, 07491511020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020).
6. Ressalta-se, ainda, que as atividades de planejamento e coordenação pedagógica possuem pertinência com a função de educar.
7. Na espécie, depreende-se da Declaração de ID 34861289 – Págs. 1 a 3, emitida pela Administração Pública, o efetivo exercício pelo autor da função de coordenação e assessoramento pedagógico, em estabelecimento de educação básica, durante a lotação na UNIEB/Sobradinho, no Núcleo de Coordenação Pedagógica – NCP, com atuação no Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE. Consta na referida Declaração a informação de que a ele competia “Orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas inerentes à utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC”; “Assessorar as unidades escolares quanto à elaboração de projetos pedagógicos na área de Tecnologias Digitais e Informação e Comunicação – TDIC”; “Assessorar pedagogicamente as unidades escolares quanto à elaboração de projetos e uso das tecnologias na educação”; dentre outras atuações.
8. Verifica-se, outrossim, a partir do Regimento Interno da SEE/DF, que compete à UNIEB a orientação, a articulação e o acompanhamento do trabalho pedagógico das unidades escolares a ela vinculadas (art. 176, inciso I), bem como dos programas, projetos e ações de caráter pedagógico (inciso II). É nítido, portanto, o exercício de função de coordenação e assessoramento pedagógico pelas unidades regionais de educação básica, independentemente da adoção um modelo de gestão regionalizado no âmbito da SEE/DF.
9. Nesse sentido: Acórdão 1094534, 07305583520168070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018.
10. Desse modo, aplicando-se a lei ao caso concreto, observa-se que o autor faz jus à contagem de aposentadoria especial durante o período vindicado (lotação na UNIEB/Sobradinho).
11. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011.
12. No caso em questão, da análise do conjunto probatório (ID 34861285 e 34861289), observa-se que, computado o lapso de exercício de atividade de magistério na UNIEB, o recorrente poderia ter se aposentado desde a data de 24/03/2021 (pelo tempo de contribuição e pela idade), tendo sido a aposentadoria requerida na via administrativa.
13. Portanto, deve ser reconhecido o direito do autor ao abono de permanência – devido pelo período em que, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade –, acolhendo-se, para tanto, a planilha apresentada pelo Distrito Federal no ID 34861294, atualizada até 01/12/2021.
14. Diante disso, o autor faz jus ao montante de R$ 15.484,50, pelo período discriminado na planilha do recorrido (03/2021 a 12/2021), bem como às parcelas de abono de permanência vencidas e vincendas durante o processo (e seus reflexos financeiros), e àquelas devidas até que se implemente o abono no contracheque do servidor ou que se efetive a sua aposentadoria voluntária.
15. Sobre o valor ainda não atualizado, devem incidir, após 09/12/2021, os termos do art. 3o da EC n. 113/2021 (taxa referencial do SELIC).
16. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de DECLARAR o preenchimento pelo autor das condições para a concessão da aposentadoria especial voluntária, com início em 24/03/2021, bem como o direito ao abono de permanência desde a mesma data; e CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência e seus reflexos financeiros (no décimo terceiro e no terço de férias) na forma dos itens 14 e 15.
17. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.